Tribunal: TJDFT
Processo: 0735106-98.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. NÃO CABIMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. TERMOS DAS CONDIÇÕES GERAIS DA CCB. APRESENTAÇÃO COM REGISTRO DO CARTÓRIO. DESNECESSIDADE. REQUISITOS DO ART. 29 DA LEI N. 10.931/2004. ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO.
1. Não é cabível a antecipação dos efeitos da tutela recursal, quando anulada a sentença de indeferimento da petição inicial no processo de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, sob pena de malferir o princípio da vedação a supressão de Instância. Sendo o Juízo de 1o grau que deverá analisar a viabilidade, ou não, da concessão da liminar.
2. Desnecessária a determinação de emenda da petição inicial para apresentação dos termos das condições gerais da cédula de crédito bancário – CCB, quando o instrumento de crédito que instrui a petição inicial atende aos requisitos exigidos pelos art. 29 da Lei n. 10931/2004 e art. 1o, § 1o, do Decreto-Lei n. 911/1969.
3. Não possui exigência legal para apresentação dos termos das condições gerais da CCB com autenticação de ofício cartorário em que registrado o documento. Portanto, a determinação de emenda em questão, por si só, não apresenta motivo justificador para o indeferimento da petição inicial.
4. Apelação cível conhecida e provida. Sentença anulada.